Tribunal: TJSP
Processo: 1147439-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo de volta da Autora com remanejamentos e atrasos de mais de quinze horas para chegada ao destino – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Alegação de problemas operacionais com a tripulação – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço – Fatos que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo de volta da Autora com remanejamentos e atrasos de mais de quinze horas para chegada ao destino – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Alegação de problemas operacionais com a tripulação – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço – Fatos que extrapolam o mero aborrecimento – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço – Majoração dos danos morais – Possibilidade - Honorários advocatícios irrisórios - Majoração - Possibilidade – Recurso provido.